Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751229-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO COELHO APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada nas contrarrazões de ID no 70092750. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator